Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta do apelante – alegação de cerceamento de defesa depois de ter expressamente dispensado a produção de provas na instância de origem – configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, o apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
3. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos.
4. Na hipótese, o contrato prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito. Tais valores foram fixados em observância aos limites legalmente impostos, de modo que a soma dos consectários moratórios não supera o patamar que os configure como comissão de permanência implícita. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.